Tribunal: TJDFT
Processo: 0727896-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727896-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBAC - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CIDADE DAS AGUAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EBAC – ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de exigir constas ajuizada em pelo condomínio agravado, encerrou a primeira fase e determinou a prestação de contas no prazo de 15 dias. O agravante argui, em preliminar, a prescrição do direito de exigir contas, bem como a inexistência de interesse de agir, pois as constas já foram devidamente prestadas e aprovadas em Assembleia. Aduz que toda a documentação foi apresentada e as contas foram aprovadas, de modo que não há contas a serem exigidas. Salienta que não foram apresentadas pelo Condomínio inconsistência na contabilidade realizada pela Administradora, assim como não foram apontadas dúvidas contábeis. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. Insurge-se o recorrente contra a decisão que, em ação de exigir contas, encerrou a primeira fase e o condenou a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias. Num juízo de cognição sumária verifico que o condomínio agravado cumpriu o disposto no art. 550, 1o, do CPC, uma vez que especificou as razões pelas quais exige as contas. Assim, afasto a alegada preliminar de falta de interesse de agir. O art. 206, §3o, inciso V, do CPC, fixou em três anos a pretensão de reparação civil. Assim, o início da fluência do prazo prescricional para eventual reparação civil pretendida por quem exige contas será contado do efetivo conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial, conforme aplicação da teoria da actio nata, ou seja, a partir do momento em que constatada a eventual lesão perpetrada pelo administrador, após a prestação de contas determinada. A ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura procedimental diferenciada, em que a primeira fase visa discutir a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo, de modo que a atividade jurisdicional desenvolvida em ambas as fases possui natureza jurídica cognitiva própria da fase de conhecimento, tendo em vista a necessidade de acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes. (REsp 1821793/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019) Independentemente de se encontrarem no polo ativo ou no polo passivo da ação, as partes da ação de exigir constas poderão obter em seu favor pronunciamento jurisdicional condenatório que lhe permita promover a cobrança do saldo credor que eventualmente seja apurado nas contas prestadas. Dessa forma, não necessariamente o saldo apurado quando da prestação de contas será favorável ao credor de contas: é plenamente factível que o prestador de contas (o réu) seja credor de quantias em face do autor, do que decorre que o réu será, ao cabo da demanda, credor do autor. Em caso de apuração do saldo favorável a uma das partes, a parte beneficiária deverá promover a respectiva cobrança, que se dará sob a forma de cumprimento de sentença. (ARRUDA ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.005⁄1.006). A agravante prestou serviços para o condomínio autor na áreas financeiras, administrativa, burocrática, jurídica, contábil, recursos humanos e internet, nos termos do contrato de administração de condomínios. A agravada afirma que realizou pedidos de apresentação de documentos e comprovantes que não foram atendidos. Assim, o contrato firmado foi rescindido ante o inadimplemento da Administradora, que foi notificada extrajudicialmente em 07.02.19. Há pendências que ainda não foram solucionadas. Frise-se que as contas apresentadas pela recorrente foram reprovas pela sua Assembleia Geral Ordinária do Condomínio, ocorrida no dia 15 de janeiro de 2019. Nessa toada, se a administradora de condomínio se comprometeu em gerir as contas do agravado, submete-se ao dever de prestar contas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência. Dispenso as informações do Juízo. Intimem-se, inclusive o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator